Tribunal: STF
Processo: HC 67469
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-20
Data de publicação: 1989-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES.
EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLOGICA JA EM CURSO POR DETERMINAÇÃO
DO TRIBUNAL REQUERIDO.
PRETENSAO DE CUMPRIR A PENA DESDE LOGO NO REGIME DA CONDENAÇÃO
(SEMI-ABERTO). PACIENTE QUE SE RECOLHEU A PRISÃO PARA POSSIBILITAR
O EXAME DE SEU RECURSO (AINDA NÃO JULGADO), CONDICIONADO A TAL
PROVIDENCIA. DEMORA NO JULGAMENTO DO RECURSO: SE INJUSTIFICADA PODE
ENSEJAR RECLAMAÇÃO AO ÓRGÃO JUDICIARIO COMPETENTE.
CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA EM REGIME FECHADO. ALEGAÇÃO INCOMPROVADA
NOS AUTOS.
ORDEM DENEGADA.